Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SEPARAÇÃO DE FATO. TRANSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM FACE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pedido de homologação do acordo de alimentos.
2. Na origem, as partes requerem a homologação do acordo para que o primeiro apelante Raimundo Nonato De Souza pague à segunda apelante Luzia Pontes de Souza 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios, a título de alimentos.
3. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, possuindo caráter excepcional.
4. No caso, considerando a situação financeira a que se encontra o alimentante, inviável a homologação do acordo celebrado pelas partes, porque necessária a preservação de sua dignidade e da garantia do seu mínimo existencial.
5. Negou-se provimento ao apelo.